Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE FILHO MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICIONIS). CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 53, I, “a”, do CPC, a regra da competência para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é no foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Contudo, a competência territorial é relativa de modo que não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido.
3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do guardião de filho incapaz, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis, prevista no art. 43 do CPC.
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.